Tribunal: TJES
Processo: 5029769-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029769-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: AZIEL CESAR DO AMARAL

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029769-92.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: AZIEL CESAR DO AMARAL

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA – DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo em razão do pagamento administrativo do débito, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação. O apelante busca a reforma do julgado para que seja aplicada a verba sucumbencial com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da efetivação da citação.

III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são devidos honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, independentemente de ter havido ou não a citação formal do devedor. 4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento do contribuinte foi o fato gerador que obrigou a Fazenda Pública a acionar o Poder Judiciário e arcar com os custos operacionais e profissionais da demanda. 5. O pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a incidência do art. 85, §§ 1º e 10, c/c art. 90 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.
Tese de julgamento:
“1. O pagamento extrajudicial do débito tributário efetuado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, não exime o executado do pagamento de honorários advocatícios. 2. Pelo princípio da causalidade, cabe ao devedor que deu causa à propositura da ação o ônus da sucumbência, uma vez que o ajuizamento legítimo gera despesas e demanda zelo profissional da representação judicial do ente público.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029769-92.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: AZIEL CESAR DO AMARAL

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA – DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha objetivando a reforma da sentença que deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da quitação administrativa do débito fiscal antes da efetivação do ato citatório.

A controvérsia cinge-se em verificar se, pelo princípio da causalidade, são devidos honorários de sucumbência quando o pagamento ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em debate já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação.

Isso porque, ao efetuar o pagamento do débito que ensejou a propositura da ação, a parte executada reconhece a procedência do pedido, devendo arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade, pois foi o seu inadimplemento que deu causa à movimentação da máquina judiciária.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

O processo não pode resultar em prejuízo para a parte que tinha razão para o instaurar.
No caso em apreço, a execução fiscal foi ajuizada em 06/12/2022 (ID 17694778), com base nas CDAs n.º 7035/2022 e 7034/2022. O executado realizou o parcelamento do débito em 18/07/2023 (ID 17696586) e a quitação integral foi informada pelo Município em 30/10/2024 (ID 17696588), data em que se pleiteou a condenação em honorários.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão executiva era legítima e o pagamento só ocorreu por força do ajuizamento da demanda.
Dessa forma, revela-se adequada a reforma da sentença para ajustá-la ao entendimento consolidado.

Considerando o valor da causa (R$ 13.612,93) e o proveito econômico obtido, aplico o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Ponderando o trabalho realizado e o zelo profissional, entendo adequada a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito quitado (proveito econômico).

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (total do débito quitado), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Após uma melhor reflexão sobre o tema e não obstante ter votado em outro sentido anteriormente, entendo por bem acompanhar o E. Relator.